Tribunal: TJDFT
Processo: 0729704-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.
2. É inválida a citação quando a carta com aviso de recebimento foi direcionada e recebida por terceiro em endereço diverso do endereço da parte ré.
3. Comprovado nos autos que o Réu reside em endereço diverso do constante do AR, resta configurada a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida no processo originário, bem como todos os atos posteriores sem o exercício do devido contraditório.
4. Recurso provido. Restituição do prazo para defesa.